Tribunal: TCU
Processo: 024.928/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Vitória Régia Tavares Maranhão, como então servidora do INSS, diante da indevida habilitação e concessão dos benefícios previdenciários em aposentadoria por tempo de contribuição, com validação de vínculos extemporâneos sem as devidas apresentações, anotação ou pesquisas de documentos que pudessem comprovar as exigências mínimas para a concessão, e da subsequente produção do dano ao erário sob o valor histórico de R$ 106.066,89.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Vitória Régia Tavares Maranhão, como então servidora do INSS, diante da indevida habilitação e concessão dos benefícios previdenciários em aposentadoria por tempo de contribuição pela inadequada validação de vínculos extemporâneos sem a apresentação, anotação ou pesquisa nos documentos tendentes a comprovar as exigências mínimas para a concessão do benefício, resultando na subsequente produção do dano ao erário sob o valor histórico de R$ 106.066,89; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Vitória Régia Tavares Maranhão, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, sem prejuízo de assinalar a conduta dolosa da referida responsável na prática da aludida fraude contra o INSS; 9.2. julgar irregulares as contas de Vitória Régia Tavares Maranhão, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU, o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor, abatendo os eventuais valores já porventura restituídos, sob as seguintes condições: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/6/2004 832,16 2/7/2004 1.468,52 6/8/2004 1.468,52 9/9/2004 1.468,52 7/10/2004 1.468,52 8/11/2004 1.468,52 10/12/2004 1.468,52 10/12/2004 979,01 10/1/2005 1.468,52 10/2/2005 1.468,52 7/3/2005 1.468,52 4/4/2005 1.468,52 4/5/2005 1.468,52 3/6/2005 1.561,84 5/7/2005 1.561,84 3/8/2005 1.561,84 5/9/2005 1.561,84 5/10/2005 1.561,84 7/11/2005 1.561,84 5/12/2005 1.561,84 5/12/2005 1.561,84 4/1/2006 1.561,84 3/2/2006 1.561,84 3/3/2006 1.561,84 5/4/2006 1.561,84 4/5/2006 1.639,93 5/6/2006 1.639,93 5/7/2006 1.639,93 2/8/2006 1.639,93 4/9/2006 1.639,93 4/9/2006 819,96 4/10/2006 1.640,08 4/10/2006 0,15 3/11/2006 1.640,08 4/12/2006 1.640,08 4/12/2006 821,12 3/1/2007 1.640,08 2/2/2007 1.640,08 19/10/2004 1.508,75 8/11/2004 1.616,52 7/12/2004 1.616,52 7/12/2004 538,84 4/1/2005 1.616,52 3/2/2005 1.616,52 3/3/2005 1.616,52 1/4/2005 1.616,52 2/5/2005 1.616,52 1/6/2005 1.683,12 1/7/2005 1.683,12 1/8/2005 1.683,12 1/9/2005 1.683,12 3/10/2005 1.683,12 1/12/2005 1.683,12 1/12/2005 1.683,12 3/1/2006 1.683,12 1/2/2006 1.683,12 2/3/2006 1.683,12 4/4/2006 1.683,12 2/5/2006 1.767,27 2/6/2006 1.767,27 3/7/2006 1.767,27 2/8/2006 1.767,27 1/9/2006 1.767,27 1/9/2006 883,63 2/10/2006 1.767,43 2/10/2006 0,16 1/11/2006 1.767,43 4/12/2006 1.767,43 4/12/2006 883,80 2/1/2007 1.767,43 1/2/2007 1.767,43 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada fraude contra o INSS configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos da Lei n.o 8.429, de 1992, com a posterior alteração legal, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.